Tribunal: TJMT
Processo: 1006112-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006112-53.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jacira Francisca De Souza Silva, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que nos autos da ação declaratória de nulidade que move contra Banco Itau Consignado S.A, deferiu em parte a gratuidade da justiça à parte autora, para reduzir em 50% as despesas processuais.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, mormente se tratar de pessoa idosa e aposentada.
Argumenta, ainda, que o Estado-juiz deve ficar concatenado ao número acachapante de fraudes que sofrem as vítimas da máfia dos empréstimos, ao invés, de demonizar a advocacia de massa que atua para levar justiça aos lesados. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.
Sem embargo das alegações da agravante, uma vez que conhecida neste Tribunal a atuação do causídico que lhe representa, em uma rápida consulta no Pje – 1a Instância, se verifica a distribuição de 04 ações distintas em face do banco agravado.
Ademais, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.
Conforme bem salientando pelo d. magistrado a quo:
“A distribuição de duas ou mais ações idênticas, o fracionamento de pedidos ou causas de pedir comuns em múltiplas demandas contra a mesma parte passiva e a distribuição de milhares de iniciais com potencial conteúdo ilegítimo são viabilizados pela política de livre acesso ao Poder Judiciário como a gratuidade da justiça e a dispensa de custas no primeiro grau de jurisdição nos juizados especiais, em que o litigante individual, depois de estimar o seu custo - zero diante do livre acesso e da impossibilidade de prejuízo em caso de derrota, por exceção da má-fé -, utiliza o serviço público além de sua necessidade.
Ao tempo em que o litigante internaliza o amplo acesso com base em estratégias mal intencionadas com foco em eventual benefício financeiro, externaliza o custo processual multiplicado pelo número de postulações, impondo ainda mais congestionamento e morosidade aos demais usuários”. (id. 51149309).
Diante disso, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder o efeito ativo pleiteado, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite informações.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA